Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-62.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-62.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JALANE SOARES BRITO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA DO PERCENTUAL .PROFESSORES DE NÍVEL III EM RELAÇÃO AOS DE NÍVEL II. ART. 9º DA LEI MUNICIPAL 2.164/2011. PERCENTUAL QUE COMPÕE O SALÁRIO BASE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA contra a sentença proferida pelo Juízo 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA, e que, nos autos da AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, proposta por CRISTIANA BISPO SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia acerca da incidência da diferença do percentual de 15% pagos aos professores de Nível III em relação aos de Nível II, nos termos em que determina o inciso II do §3º do art. 9º da Lei Municipal 2.164/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, impugna o município/apelante a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelada, o que não merece prosperar, visto que as provas produzidas nos autos não confrontam com a arguição de necessidade, formulada na inicial.

4. Da análise do art. 9º, §3º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.164/2011 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal depreende-se que o vencimento inicial do Nível III corresponde ao valor do vencimento inicial de referência do Nível II acrescido de 15% (quinze por cento), logo ao vencimento inicial é acrescido 15% (quinze por cento), base de cálculo para gratificações, adicionais, 13º salário, 1/3 de férias, e demais vantagens.

5. Nestes termos, o pagamento realizado pelo município em inobservância do quanto determina a norma legal, contraria o princípio da legalidade, ao qual está adstrita a administração, art. 37 da Constituição Federal, pelo que deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos autores substituídos a adequação do pagamento nos termos em que determina a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; da Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 9º, §3º , inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002915-62.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06